Tribunal: TJBA
Processo: 0000327-04.2010.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000327-04.2010.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARLINDO DOS SANTOS Advogado(s): ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS FÍSICOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Arlindo dos Santos contra sentença que declarou a prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença movido contra o Município de Maiquinique, referente ao pagamento de férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2005/2006 a 2008/2009. 2. Os autos tramitaram fisicamente, foram digitalizados em 2019, e o acórdão transitou em julgado em novembro de 2014, retornando à comarca em dezembro do mesmo ano, porém sem intimação das partes, que somente foram comunicadas do retorno em outubro de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para execução contra a Fazenda Pública quando há ausência de intimação do retorno dos autos físicos da Instância Superior e os autos permanecem indisponíveis durante processo de digitalização. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O instituto da prescrição pressupõe a inércia do titular do direito quando este possui condições efetivas de exercê-lo, não se configurando quando o interessado não tem conhecimento da possibilidade de agir ou quando obstáculos materiais impedem o exercício do direito. 5. A impossibilidade material de acesso aos autos físicos impede a elaboração dos cálculos necessários ao cumprimento de sentença, não podendo configurar inércia culposa do exequente quando os autos permanecem indisponíveis por aproximadamente seis anos em processo de digitalização. 6. A ausência de intimação sobre o retorno dos autos constitui óbice intransponível ao exercício da pretensão executória, afastando a caracterização da prescrição, uma vez que transcorreram apenas dois anos e seis meses entre a intimação da disponibilidade dos autos (outubro de 2020) e o protocolo do cumprimento de sentença (maio de 2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional quinquenal para execução contra a Fazenda Pública inicia-se a partir da intimação do retorno dos autos físicos à comarca de origem, e não do trânsito em julgado, quando há indisponibilidade material dos autos ao exequente." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; TJ-BA, Apelação nº 00004564120078050049, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 06.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000327-04.2010.8.05.0155, em que figuram como apelante ARLINDO DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.